Tribunal: STF
Processo: RHC 248184
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 918.946/ES (e-doc. 81).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP (homicídio qualificado tentado por duas vezes, em concurso material) (e-doc. 26).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento, em parte, à apelação defensiva, para reduzir a pena para 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto (e-doc. 28).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 55). De igual modo, os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 66). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a parte impetrante sustenta inépcia da denúncia ante a ausência de justa causa e de nexo causal. Aduz nulidade do julgamento por deficiência de defesa técnica da Defensoria Pública, bem como diante da ausência de exame de corpo de delito do paciente. Argumenta que a condenação pelo Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, postula: i) a desclassificação do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada para o de desobediência (art. 330 do CP); ii) a realização de novo júri; ou iii) a anulação do processo a partir do oferecimento das razões recursais.



    7. O Ministério Público estadual manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu não provimento (e-doc. 98).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “os capítulos impugnados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, pois apenas tratou da dosimetria da pena, único objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator